Tribunal: TCU
Processo: 034.866/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7228/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Penalva/MA por força do Convênio CRT/MA 10.011/2011 (Siafi 764060), firmado entre aquele ente federado e a Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão, cujo objetivo era o melhoramento de 40 Km de estradas vicinais nos Projetos de Assentamento Monte Cristo e Buritiatá, naquela municipalidade, Considerando o registro da SecexTCE de que, embora a TCE em tela tenha sido instaurada com fundamento em omissão, chegaram a ser apresentados elementos a título de prestação de contas do Convênio CRT/MA 10.011/2011, os quais, no entanto, não chegaram a ser acatados em função de pendências documentais neles apontadas; Considerando que, já no âmbito desta Corte de Contas, foi promovida tanto a citação quanto a audiência do Sr. Edmilson de Jesus Viegas Reis, Prefeito Municipal de Penalva/MA no quadriênio 2013/2016 (peça 23, p. 2/4); Considerando que, ainda que configurada a revelia do Sr. Edmilson de Jesus Viegas Reis, o exame detalhado dos elementos constantes dos autos em instrução subsequente (peça 12) já havia permitido a identificação de que a maior parte das pendências apontadas pelo ente repassador seria insuficiente para a imputação de débito ou a aplicação de penalidade, na oportunidade apontando-se como única lacuna significativa a falta de extratos bancários legíveis para conciliar os valores movimentados (peça 23, p. 5); Considerando as conclusões da unidade instrutiva, mesmo tendo em vista o insucesso em obter os extratos bancários junto ao Banco do Brasil, de que: a) a totalidade dos pagamentos realizados à empresa Icthus Construções e Serviços Ltda. seria compatível com o valor global do contrato, inexistindo indícios de locupletamento por parte dos gestores ou de que os serviços atinentes à nota fiscal 101 (emitida após a data-limite para tanto) não haveriam sido realizados (peça 23, p. 7); b) do total repassado de R$ 1.145.253,22, o Incra reconheceu como executados, durante a vigência do ajuste, serviços no valor de R$ 1.139.876,30, constatando-se que a pequena diferença decorreria da não aceitação de parte dos serviços realizados no trecho 5 (quando de vistoria em setembro de 2015), em razão da não realização de serviços de manutenção e conservação do objeto após o término das obras, já sob a responsabilidade da prefeitura (peça 23, p. 7/8); Considerando o posicionamento da SecexTCE no sentido de que estas contas sejam julgadas regulares com ressalvas, dando-se quitação ao responsável (peça 23, p. 8); Considerando os acréscimos, da parte do representante do Ministério Público junto a esta Casa, no que se refere especificamente ao nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas realizadas, de que: a) embora o concedente relate a ilegibilidade dos extratos, a consulta aos documentos do Siconv permite confirmar os débitos relativos às notas fiscais números 22, 35, 38, 47 e 101 (arquivos 3, 7, 18, 22 e 30 das abas "prestação de contas" e "anexos") (peça 26, p. 2); b) embora não se conte com o extrato correspondente à nota fiscal número 18, constam do Siconv os comprovantes de pagamento à empresa e de recolhimento do ISS (abas "execução convenente" e "pagamento") (peça 26, p. 2); c) quanto às notas fiscais números 13 e 14, é possível vincular os valores atinentes aos montantes líquidos pagos à contratada a débitos realizados na conta específica por meio dos comprovantes de transferência à Icthus Construções e Serviços Ltda., inseridos no Siconv (aba "execução convenente" e, em seguida, "pagamento") e, d) ainda que não tenham sido juntados os comprovantes de recolhimento dos impostos relativos a tais documentos fiscais, nos valores de R$ 19.971,11 e R$ 4.154,58, é possível constatar, em demonstrativo contábil inserido no Siconv ("prestação de contas", "anexo", "1_Arquivo_Penalva.pdf"), a informação de que, dessas, a mais expressiva foi custeada por meio da contrapartida, observando-se que os valores totais expressos em tal demonstrativo coincidem com aqueles constantes do relatório de análise financeira elaborado pelo Incra (peça 4, p. 15) (peça 26, p. 2); Considerando, então, a conclusão do representante do Parquet especializado quanto à desconstituição do débito inicialmente identificado, remanescendo, tão somente, falhas com o condão de ressalvar as contas do Sr. Edmilson de Jesus Viegas Reis, acrescida do registro de que, apesar de identificada a omissão inicial por parte daquele ex-Prefeito, a documentação relativa à prestação de contas foi inserida no Siconv antes mesmo da conclusão da fase interna da TCE e seu envio ao TCU, configurando-se o saneamento da falha antes da citação do responsável, que dispensaria a aplicação de sanção por este Tribunal (peça 26, p. 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 17 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 208 e 214, inc. II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Edmilson de Jesus Viegas Reis, Prefeito Municipal de Penalva/MA no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, dando-lhe quitação; b) encaminhar cópia deste Acórdão, da instrução constante da peça 23 e do parecer constante da peça 26: b.1) à Secretaria Federal de Controle Interno; b.2) à Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão; b.3) à Prefeitura Municipal de Penalva/MA; b.4) ao responsável. 1. Processo TC- Processo 034.866/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edmilson de Jesus Viegas Reis, CPF XXX.830.523-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Penalva/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: SecexTCE. 1.6. Representação legal: Pedro Durans Braid Ribeiro, OAB/MA 10.255.